Tribunal: TJDFT
Processo: 0727881-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727881-65.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD AGRAVADO: RS BAR E RESTAURANTE LTDA, PEDRO CALMON MENDES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu o requerimento de realização da pesquisa de bens pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) na modalidade teimosinha e pelo Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud). O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) afirma que a efetividade da tutela jurisdicional não pode ficar subordinada a questões de ordem meramente administrativa, o que afasta a fundamentação de que a utilização da teimosinha geraria tumulto processual e sobrecarga à serventia. Alega que o transcurso de lapso temporal razoável é suficiente para a reiteração da pesquisa de bens. Ressalta a inexistência de incompatibilidade entre a teimosinha e o art. 854 do Código de Processo Civil sob o argumento de que o dever de cancelamento do excesso não pode servir como óbice prévio e impeditivo à realização da diligência. Argumenta que a desconstituição da penhora referente à embarcação de propriedade de Pedro Calmon Mendes por ausência de prosseguimento dos atos de expropriação representa error in procedendo. Enfatiza que a busca por ativos financeiros é a medida prioritária e mais eficaz e a ausência de atos de expropriação da embarcação foi uma estratégia processual legítima e alinhada à ordem de preferência legal. Ressalta a desconstituição, de ofício, configura penalidade sem previsão legal. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede o provimento do recurso. Preparo regular (id 73823425). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995,caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A primeira controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de realização da pesquisa de bens pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) na modalidade teimosinha e pelo Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud). A jurisprudência é firme no sentido de permitir a reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do Juízo caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, desde que o princípio da razoabilidade seja observado.[1] O mero decurso do tempo entre uma pesquisa e outra não autoriza, por si só, a repetição da medida. A parte credora deve apresentar indícios concretos de mudança na capacidade econômica do executado, sob pena de transferir ao Poder Judiciário diligência que lhe compete diretamente. O uso reiterado e genérico das ferramentas de busca, sem base objetiva, distorce a finalidade dos instrumentos tecnológicos à disposição da jurisdição e compromete os deveres de cooperação e lealdade processual. Confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. NOVO MANDADO DE PENHORA. NECESSÁRIA RAZOABILIDADE PARA REITERAÇÃO DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO. ACÓRDÕ EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. ... II - Este Superior Tribunal tem posicionamento consolidado segundo o qual a realização de novo mandado para realização de penhora quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. III - Rever o entendimento do Tribunal de origem, com o objetivo de acolher a pretensão recursal acerca da utilidade da reiteração do pedido de penhora, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. ... V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.031.804/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28.11.2022, DJe de 30.11.2022.) O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) justificou que a renovação do requerimento decorre do lapso de tempo transcorrido desde que foi feita a última pesquisa, o que é insuficiente para que seja deferido. A ausência de justificativa específica para a renovação automática da ordem de bloqueio e da reiteração da pesquisa pelo Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) inviabiliza o deferimento do requerimento, sob pena de banalização do sistema e deslocamento indevido da carga probatória ao órgão jurisdicional. A segunda controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que desconstituiu a penhora incidente sobre a embarcação de Pedro Calmon Mendes. O art. 10 do Código de Processo Civil estabelece que O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. A análise preliminar do processo originário demonstra o vício de procedimento em relação à desconstituição mencionada, uma vez que não houve intimação prévia do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) para manifestar-se sobre eventual desconstituição da penhora decorrente da ausência de prosseguimento dos atos de expropriação. A supressão da oportunidade de manifestação sobre fato que motivou a desconstituição de medida constritiva em curso compromete a legalidade e a segurança jurídica do processo, além de impedir o exercício pleno do direito de defesa do credor, que poderia justificar a inércia ou pleitear medidas alternativas à expropriação. Ante o exposto, suspendo os efeitos da decisão agravada apenas em relação à desconstituição da penhora da embarcação Annita. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se RS Bar e Restaurante Ltda. e Pedro Calmon Mendes para apresentarem resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.999.439/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.